Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704904-51.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PATRICIA DE FREITAS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Banco Itaucard S/A, em face da sentença (ID 67308148) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Patricia de Freitas Alves, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 67308150), pleiteia a antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que a sentença merece ser anulada, pois a extinção foi prematura. Assevera que a sentença não atendeu aos ditames legais de regência. Sustenta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se consubstancia na possibilidade de dano ao veículo de propriedade do Credor Fiduciário, não somente pela exposição a furtos, roubos e acidentes, mas também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como possível transferência a terceira pessoa em fraude. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Das razões recursais declinadas, observa-se, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença que deu fim à demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento de emenda à inicial para apresentação de documento que o d. Juízo de origem entendeu indispensável ao processamento da ação. Ocorre que o pleito requerido em sede de antecipação de tutela recursal ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem, quando o d. Juízo de origem poderá deliberar sobre as diligências pretendidas pela credora. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator